Tribunal: TJPA
Processo: 0140907-45.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0140907-45.2015.8.14.0095

APELANTE: RUBENS DE OLIVEIRA BARBALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. DOAÇÃO DE TERRA DE FORMA INDEVIDA, ART 10, INCISO III C/C ART. 11, I DA LEI DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Rubens de Oliveira Barbalho e a Sra Jucelia Pinto Soares sobre a doação irregular do imovel localizado em Pereru de Fátima, na rua Nossa Senhora de Nazaré, s/n, bairro Urbano, do Município de São Caetano de Odivelas, registrado no Livro 2-U, fls. 63, matrícula nº 5041.

2. Houve a condenação apenas do Sr. Rubens, visto que este foi condenado pela prática ato ímprobo por doação irregular de bem pertencente a administração sem seguir procedimento administrativo prévio e legal.

3. Em suas razões recursais pede em liminar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a aplicabilidade retroativa da Lei 14.230/2021.

4.
Conforme entendimento fixado pelo STF, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025, considerando que o regime prescricional aplicável é irretroativo, aplicando-se o marco temporal a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021.

5. Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92, não havendo, portanto, como imputar desonestidade ou imoralidade grave ao requerido, eis que, em momento algum ficou comprovado que o objetivo era ocasionar danos ao erário municipal e violar princípios da administração.

6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUBENS DE OLIVEIRA BARBALHO
em decorrência de Sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
iniciado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Apelante
.

Em síntese, a exordial traz a informação de que o processo nº 0003280-67.2013.8.14.0095 em 21/10/2013, o Sr. Rubens de Oliveira Barbalho realizou, durante o seu mandato como Prefeito, a doação no dia 21/10/2013 à Sra. Jucelia Pinto Soares do imóvel localizado em Pereru de Fátima, na rua Nossa Senhora de Nazaré, s/n, bairro Urbano, do Município de São Caetano de Odivelas, registrado no Livro 2-U, fls. 63, matrícula nº 5041.

O requerente ainda alega que a doação do referido imóvel não passou por qualquer procedimento administrativo para justificar o ato administrativo, gerando dissonância com o art. 17 da Lei nº 8.666/89 e o art. 5 da Lei Municipal nº 17/2005.

O autor pede pela condenação do Sr. Rubens de Oliveira Barbalho e da Sra. Jucelia Pinto Soares nas sanções previstas no art. 12, II e III da Lei nº 8.429/92, bem como nos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, III e no art 11, I da Lei n° 8.666/99.

O Juízo
a quo
após apreciar o exordial determinou a intimação dos requeridos, mas somente a Sra Jucelia Pinto se manifestou, mesmo estando ambos intimados devidamente. Por conta disto, o Juízo competente deu prosseguimento no feito determinando a citação dos requeridos para oferecerem contestação no prazo legal, sob pena de revelia.

Em contestação ofertada pelo Sr. Rubens, este impugnou todos os fatos alegados e pediu pela improcedência da inicial. Porém, o Juízo vislumbrou a intempestividade da defesa apresentada e determinou a sua revelia.

Em defesa apresentada pela Sra. Jucelia Pinto, esta contestou todos os fatos alegados pelo Ministério Público e ratificados os argumentos trazidos em sua defesa escrita.

O
parquet
apresentou manifestação à contestação de todas as partes e pediu pelo prosseguimento do feito.

Em sentença proferida pelo Juízo de cognição foi determinado o seguinte:

(...)

Diante de todo o exposto, o pleito do autor há de ser acolhido, pelo que, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, a fim de absolver Jucélia Pinto Soares e condenar Rubens de Oliveira Barbalho
, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, inciso III e art. 11, inciso I da LIA, as penas de:

1. Suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

2. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e das despesas processuais.

(...)”

Inconformado, o requerido Sr. Rubens, interpôs o recurso de apelação e pediu em liminar o reconhecimento da prescrição intercorrente a partir da aplicação da Lei mais benéfica sendo a de nº 14.230/2021, bem como a sua aplicação retroativa, visto que não fora comprovado a presença do elemento subjetivo, o dolo, nos autos. No mérito, alega a ausência de conduta na qual caracterize o ato ímprobo, em razão da ausência da comprovação de danos ao erário e do enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, o apelado combateu as preliminares de mérito, além de impugnar todos os fatos alegados pedindo pelo improvimento do recurso, visto que fora demonstrado pelo lastro probatório a conduta, nexo e os efeitos do ato ímprobo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, passando a sua análise

PREJUDICIAL DE MÉRITO. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, o instituto da prescrição intercorrente foi inovado, dispondo o texto legal da seguinte forma:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Deste modo, fora determinado que a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos e acontece no decorrer da ação de improbidade, sendo interrompida a cada nova decisão.

O objetivo do legislador foi fixar que o processo de improbidade não deve durar mais do que quatro anos em cada esfera de tramitação. Deste modo, o juiz de primeiro grau tem quatro anos para julgar, bem como o Tribunal de Justiça quando houver Apelação. Assim se segue, sucessivamente, em relação ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) e ao próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

A inovação, no entanto, gerou dúvida quanto à possibilidade de retroagir em benefício aos que já estavam com sentença condenatória em fase de execução, de modo que o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou o entendimento pela irretroatividade da prescrição intercorrente, definindo que os prazos começariam a contar a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021, isto é, a partir de 26/10/2021.

A tese firmada foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Portanto, conforme o entendimento fixado pelo STF, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

Deste modo, carece de reforma a sentença no ponto que versa sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

MÉRITO.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o ora apelante, ex- Prefeito Municipal, por ato de improbidade por ter doado terreno público a moradora, sem observar os procedimentos legais para doações de bens públicos, nos termos do art. 10, III c/c art. 11, I, da Lei nº 8429/92.

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, da Lei de Improbidade Administrativa impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas. Ou seja, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo, caracterizando-o como um tipo residual, agora é taxativo.

É o que se observa a partir dos trechos transcritos a seguir:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

O art. 1º, §2º da Lei faz referência a necessidade de dolo específico, e não mais o dolo genérico (agente age voluntariamente, mas sem finalidade específica de agir), que na lição de Marçal Justen Filho (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa Comparada e Comentada, Rio de Janeiro: Forense, 2022) se caracteriza pelo seguinte:

“O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

(...)

Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo pra o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.”

O entendimento consolidado é que a improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção (dolo ou, excepcionalmente, culpa grave) de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica, e a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens tutelados. Portanto, a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

Colocadas essas premissas, no que concerne aos autos, a sentença firmou a violação pelo apelante do art. 10, inciso III e art. 11, inciso I da Lei 8.429/92. Vejamos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
.
(revogado pela Lei 14.230/21)
;

(...)

Em sua defesa, o apelante traz a informação de que em nenhum momento fora comprovado o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, bem como não fora comprovado o dano ao erário e nem mesmo o enriquecimento ilícito. Logo, a conduta não caracteriza ato improbo.

Alega ainda, que o processo de doação de terra era feito com respaldo da procuradoria do município sendo o processo iniciado por requerimento administrativo e finalizado na câmara legislativa municipal na qual dava ou não o direito à regularização da terra. Tal fato fora constatado no decorrer da produção de provas nas quais em nenhum momento mostra a má-fé do ex-agente público.

Compulsando os autos, verifica-se que nas condutas apontadas ao agente público evidenciam-se a inobservância a critérios formais acerca do Procedimento de Doação, contudo, sem demonstrar a presença do elemento subjetivo caracterizador do ato ímprobo,
o dolo específico, conforme exigido no §§1º e 2º do art. 1º da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21.

Em análise aos autos verifica-se que a condenação do apelante se deu com base em omissão genérica, por ter concluído o juiz que o ex-prefeito agiu ilegalmente e desidiosamente, quando não observou o procedimento devido para doação de bem público.

Isso fica claro na própria sentença recorrida:

(...) Quanto à necessidade do elemento subjetivo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, esclareço que, os atos que importem em prejuízo ao erário, elencados no art. 10 da LIA, são puníveis mediante a comprovação do dolo ou da culpa do agente ímprobo,
bastando que a instrução comprove a conduta desidiosa do servidor público.

In casu
, observo que, ao conceder o título definitivo de propriedade, à revelia de autorização legislativa e demais requisitos legais, o requerido Rubens de Oliveira Barbalho agiu desidiosamente infringindo a legalidade do ato.

Didaticamente, o dolo é a consciência e a vontade de praticar os elementos descritivos da norma. Está contido na conduta e se manifesta numa ação positiva (agir) ou negativa (não agir). Nesta última, encontra-se a chamada omissão de um dever legal.

A omissão, ou seja, a vontade consciente e voluntária de “não agir” conforme a lei, pode ser genérica ou específica. Na genérica, basta o não cumprimento da lei, sabendo que possui um dever de cumpri-la, enquanto na específica, há necessidade de se demonstrar um fim especial do agente.

Portanto, o réu Rubens de Oliveira Barbalho, ao assumir o cargo de Prefeito Municipal, tinha consciência de que deveria, em seu exercício, agir de conformidade com a lei e, ainda que tivesse dúvida quanto à ilegalidade de sua conduta, assumiu ele o risco de cometê-la, ao doar bem público sem realização de procedimento licitatório e autorização legislativa.

Houve, portanto, omissão genérica por parte deste requerido, o qual, por livre consciência e vontade, deixou de cumprir as disposições legais inerentes ao cargo que ocupava, caracterizando, assim, a existência de dolo na conduta.

Sua conduta se amolda a conduta típica do Inciso III do art. 10 e do inciso I do art. 11 da LIA, na medida e que doou bem público infringindo o Princípio da Legalidade Administrativa.

No entanto, em relação a requerida Jucélia Pinto Soares, observo que esta tomou todos as medidas legais a sua disposição, vez que solicitou junto ao Poder Executivo Municipal, mediante requerimento escrito, a concessão do título definitivo do imóvel.

(...)

O Ministério Público não comprovou se houve efetivamente danos ao erário, na medida em que não há nos autos informações acerca da conclusão do procedimento administrativo que tramitou junto a Comissão de Terras do Poder Legislativo Municipal.

Assim, deixo de anular judicialmente a doação, vez que a Câmara Municipal pode ter concluído o procedimento e autorizado a referida doação, sendo que o único ilícito constatado e comprovado foi ter o requerido, enquanto prefeito do Município de São Caetano de Odivelas, doado imóvel sem a conclusão do procedimento pertinente.(...)

Note-se que o próprio juízo recorrido afirma que não restou comprovado se houve efetivamente dano ao erário, na medida que não há informações nos autos acerca da conclusão do procedimento administrativo que tramitou junto a Comissão de Terras do Poder Legislativo Municipal e se houve posterior autorização pela Câmara Municipal da referida doação. Assim, não restou comprovada o dolo específico do gestor em prejudicar deliberadamente o erário ou obter algum benefício em causa própria.

Assim, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa ou dolo genérico,
conforme art. 17-C, §1º
. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de
dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92
.

Senão vejamos o art. 17-C da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

Note-se ainda, que o inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, foi revogado pela nova redação, o que afasta a imputação de improbidade apenas pelo literal descumprimento da lei, sem a comprovação da má-fé do agente público.

No mesmo sentido, a Egrégia Corte firmou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide. Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 355, I do CPC/15).

2-Os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3-Prejudicial de prescrição. Imprescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário. Tema 666 do STF. Prescrição rejeitada.

4-
Mérito
. A questão reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 10 e 11, VI, da Lei nº 8.429/92, por ausência de prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município de São Domingos do Capim, no ano de 2008, no montante atualizado de R$ 4.735.520,97 (quatro milhões setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e noventa e sete centavos).

5- Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

6-Não houve a comprovação do dolo específico, não ficando claro dos documentos constantes na inicial sequer se o procedimento instaurado de apreciação das contas fora uma tomada de contas especial ou se houve a apresentação das contas ainda que com atraso pela Apelante
.

7-Ademais, observa-se que houve a citação da Apelante de forma editalícia, para apresentação de defesa perante o órgão de contas dos Municípios, não se podendo dizer com certeza que houve por parte da Apelante o não comparecimento para apresentar defesa, de forma intencional com vistas a ocultar irregularidade.

8-Desta forma, diante da ausência de comprovação do dolo específico do Apelante, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações mais benéfica ao réu na Lei nº 8.429/1992, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

9- Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800052-39.2020.8.14.0052 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa;

2- Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário;

3- A caracterização dos atos de improbidade é condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma, conforme dispõe a Lei nº. 8.429/92, com a edição da Lei nº. 14.230/21. Inteligência do Tema 1.199 do STF, Precedentes de STJ e de outros Tribunais;

4- Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004097-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

Em assim sendo, não restando configurado o dolo na atuação do apelante, não vislumbro a subsunção da conduta do ex-agente público à Lei nº 14.230/21 que alterou a Lei nº 8.429/92.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença do Juízo
a quo
para também julgar improcedente o pedido inicial quanto ao Sr. Rubens de Oliveira Barbalho.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio.

Belém-PA, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/03/2024